Tribunal: TJMT
Processo: 1041000-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041000-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), UDENIR BENEDITO DA COSTA - CPF: 255.063.821-20 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedidos de nulidade contratual, restituição simples e indenização por danos morais, determinando a conversão do contrato de cartão consignado com reserva de margem em empréstimo consignado e fixando indenização no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição nas pretensões de repetição do indébito, indenização por danos morais e na ação principal; (ii) examinar a legitimidade passiva da instituição financeira recorrente em razão da sucessão de carteira; (iii) aferir a validade da contratação sob a ótica do dever de informação e eventual vício de consentimento.

III. Razões de decidir

3. A prescrição não se configura nas ações de trato sucessivo, como nos contratos de cartão consignado com desconto em folha, devendo ser aplicada a regra do art. 27 do CDC, com termo inicial no último desconto.

4. A legitimidade passiva da instituição financeira remanescente decorre da sua posição de administradora da carteira e destinatária dos valores descontados, o que a vincula diretamente à relação jurídica discutida.

5. A ausência de informação clara e específica quanto à natureza da operação, encargos incidentes e forma de amortização configura vício de consentimento, autorizando a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, em respeito à boa-fé objetiva e à ausência de prova de má-fé.

7. Configura-se o dano moral quando há descontos persistentes sobre verba de caráter alimentar sem clareza contratual, ensejando reparação moderada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para ações revisionais de contrato de cartão consignado com descontos em folha é quinquenal, contado do último desconto indevido. 2. É legítima a presença no polo passivo da instituição financeira que administra, cobra ou se beneficia da relação jurídica questionada. 3. A ausência de informação clara sobre a natureza da operação bancária configura vício de consentimento, autorizando a conversão para contrato de empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado. 4. A repetição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. 5. Descontos indevidos sobre proventos de caráter alimentar ensejam indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III; 27; 39, V; 42, p.u.; 51, IV; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, ApCiv 1012751-95.2020.8.11.0041, Rel. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.03.2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publ. 11.03.2022; TJ-MT, ApCiv 1001360-80.2024.8.11.0049, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025, Quinta Câmara de Direito Privado, publ. 21.02.2025; TJ-MT, ApCiv 1000930-14.2025.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 31.10.2025, Quinta Câmara de Direito Privado, publ. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
, movida por
UDENIR BENEDITO DA COSTA.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade da contratação na modalidade “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável”, determinando a conversão para “Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado”, determinando o recálculo da dívida, a restituição na forma simples de valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença e, tornando definitiva a tutela provisória de urgência para cessar os descontos sob a rubrica de RMC no benefício do autor, ora, agravado, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais – Id. 343489392).

Inconformado, o agravante arguiu preliminarmente quanto a prescrição da pretensão de indenização por danos morais, prescrição da ação pelo prazo quinquenal e prescrição da pretensão de repetição do indébito.

Continua afirmando que o Banco Cruzeiro do Sul possuía carteira de cartão de crédito consignado em sua gama de produtos e, após a intervenção do Banco Central e posterior decretação de liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S. A., o Banco Pan via leilão oficial realizado em 26/04/2013, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, cuja operação cumpriu todas as exigências impostas pelo Órgão Regulador, também liquidante, Banco Central do Brasil, a fim de proteger o direito consumerista e dar continuidade às obrigações assumidas pelo Banco Liquidado. Narra que, a responsabilidade objetiva é do Banco Cruzeiro do Sul e suscita o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Além disso, assevera quanto a legalidade da contratação pela parte autora, que possuía plena consciência da necessidade de efetuar os pagamentos das faturas.

Por fim, sustenta quanto a inexistência de dano material e moral, devendo tais condenações serem afastadas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento das preliminares de mérito, para que seja reconhecida a prescrição, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

No mérito, manifesta pelo provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 343489402).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
, movida por
UDENIR BENEDITO DA COSTA.

A insurgência recursal, como visto, articula-se em três planos principais: (i) o reconhecimento das diversas modalidades de prescrição alegadas; (ii) a afirmação de ilegitimidade passiva do Banco PAN S.A., em razão da origem contratual vinculada ao Banco Cruzeiro do Sul S.A.; e (iii) a defesa da regularidade da contratação, da inexistência de vício de consentimento e da ausência de danos materiais e morais indenizáveis.

Nenhuma dessas teses, contudo, comporta acolhimento.

No tocante à
prescrição da pretensão de repetição do indébito
, não assiste razão ao apelante. A relação subjacente é de consumo, pois se trata de serviço bancário fornecido ao destinatário final, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos prazos e à lógica de proteção contra danos decorrentes de falha na prestação do serviço e práticas abusivas.

A jurisprudência desta Corte, em hipótese análoga, tem aplicado o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial contado do último desconto indevido, por se tratar de obrigação de trato sucessivo e renovação contínua do ilícito a cada retenção em folha.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE . REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA . CONTRATO DE SEGURO ASSINADO APENAS PELO CORRETOR SEM OUTORGA DE PODERES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO . VALOR ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por SABEMI SEGURADORA S .A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA, declarando a inexistência de débito referente a contrato de seguro não comprovado, condenando a ré à devolução simples dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante alegou prescrição trienal, validade do contrato com assinatura do corretor de seguros e ausência de comprovação de danos materiais e morais, pugnando pela improcedência da ação ou pela redução da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão do autor à repetição de indébito, considerando o prazo aplicável; (ii) estabelecer se houve comprovação da contratação do seguro e, em caso negativo, se os danos materiais e morais foram corretamente fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional aplicável às ações declaratórias de inexistência de débito decorrentes de contrato de seguro é de cinco anos, nos termos do art . 27 do CDC, contados a partir do último desconto indevido. O marco inicial da contagem é janeiro de 2023, data do último desconto, não estando configurada a prescrição, já que a ação foi ajuizada em 28/07/2023. Prejudicial de mérito rejeitada.

contrato de seguro apresentado pela ré não contém assinatura do autor, mas apenas do corretor de seguros, sem prova de outorga de poderes para representação . Assim, não ficou comprovada a contratação válida do seguro. A jurisprudência reconhece que descontos indevidos de verba alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do sofrimento do autor, especialmente em casos de descontos sobre benefícios previdenciários. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta da ré, o prejuízo ao autor e os parâmetros jurisprudenciais. A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé por parte da ré. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional aplicável às ações declaratórias de inexistência de débito em contrato de seguro não comprovado é o quinquenal previsto no art . 27 do CDC. A mera apresentação de contrato assinado por corretor de seguros, sem outorga de poderes do autor, não comprova a contratação válida de seguro. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. A devolução de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II; CDC, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.639/SC, rel . Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.06 .2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJSP, Apelação Cível 1001441-54 .2023.8.26.0111, Rel . L. G. Costa Wagner, j. 31 .08.2024; TJMT, Apelação 1018865-65.2023.8 .11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25 .09.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024351120238110011, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2024) (destaquei)

Esse entendimento, além de coerente com a natureza alimentar da verba atingida e com a dinâmica do dano que se renova, impede que a prescrição seja utilizada como instrumento de perpetuação de descontos, bastando ao fornecedor prolongar a cobrança para, paradoxalmente, tornar a discussão judicial inviável.

A diretriz foi explicitamente reafirmada no julgamento da Apelação Cível no 1002435-11.2023.8.11.0011, da Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Serly Marcondes Alves, julgada em 23/10/2024, em que se assentou, para descontos indevidos, o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto.

Por identidade de razão, a preliminar não se sustenta. Mas, ainda mesmo que se pretendesse deslocar o debate para prazos distintos, o reconhecimento da prescrição, em matéria desta natureza, reclama a demonstração objetiva do marco temporal do último desconto e do ajuizamento da demanda, o que, na linha do art. 373, II, do CPC, incumbe à parte que alega a extinção do direito de ação por decurso de prazo. Não basta afirmar prescrição em tese; é indispensável demonstrar, com precisão, o termo inicial e a superação do lapso. E, aqui, o próprio conjunto documental indica que o fenômeno se estendeu por período longo, havendo registros financeiros até 2020, o que, por si, fragiliza a tese de extinção automática sem exame minucioso do último ato de desconto e de sua continuidade.

Assim, sob o prisma técnico-processual, não há base segura para acolher a prescrição da repetição do indébito, razão pela qual a
REJEITO.

Quanto à
prescrição da pretensão de indenização por danos morais,
igualmente não prospera a insurgência.

A pretensão indenizatória, quando vinculada a descontos mensais em folha, em contexto de relação de consumo e alegada falha do fornecedor, também se submete, de ordinário, ao prazo quinquenal, e o termo inicial, novamente, deve ser compreendido à luz do trato sucessivo e da renovação do evento danoso.

Esta Corte já enfrentou o tema na Apelação no 1012751-95.2020.8.11.0041, Rel. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, julgada em 09/03/2022, afastando prescrição e decadência exatamente por reconhecer tratar-se de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial se relaciona ao vencimento da última parcela/último desconto.

O próprio raciocínio do precedente, ainda que em caso em que, ao final, se discutiu improcedência por ausência de abusividade, é plenamente aplicável ao debate prescricional: enquanto os descontos persistem, renova-se a lesão e não se consolida o termo final que autorizaria falar em prescrição consumada, salvo prova cabal do encerramento do vínculo e do transcurso do lapso, o que não se verifica de forma incontroversa na tese recursal.

A propósito, vejamos:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECADÊNCIA REJEITADA – TRATO SUCESSIVO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. No caso em que estipulada expressamente a taxa de juros e inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter aquele percentual contratado.” (TJ-MT 10127519520208110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022) (destaquei)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

No que concerne à alegada
“prescrição da ação pelo prazo quinquenal”,
a formulação do apelante, além de imprecisa, colide com a compreensão atual da jurisprudência quanto ao termo inicial em contratos bancários complexos, sobretudo quando há alegação de vício informacional, indução a erro e prática abusiva em descontos continuados.

Aliás, vejamos:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL . RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RIVELINO PEREIRA DE JESUS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado, determinar a revisão dos encargos segundo a taxa média de mercado do Banco Central, cessar os descontos indevidos e restituir eventuais valores pagos a maior de forma simples. II . Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição e decadência do direito do consumidor de questionar o contrato; (ii) avaliar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC e a eventual existência de vício de consentimento; e (iii) definir se há direito à conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e restituição de valores pagos. III. Razões de decidir 3 . O prazo prescricional tem início apenas quando o consumidor tem ciência inequívoca da lesão, conforme a teoria da actio nata, sendo inaplicável a prescrição alegada pelo apelante, pois os descontos indevidos ocorreram de forma contínua e sucessiva. 4. A alegação de decadência não se sustenta, pois a ação não visa anular o negócio jurídico, mas sim revisar sua legalidade, atraindo a incidência do prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC . 5. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC se deu sem informação clara sobre a natureza da operação, caracterizando falha no dever de transparência e vício de consentimento, conforme art. 139, I, do Código Civil. 6 . O banco não comprovou que o consumidor desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito, tampouco que teve ciência inequívoca das condições contratuais, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. A reserva de margem consignável impõe ao consumidor uma dívida contínua e mais onerosa do que o empréstimo consignado, configurando prática abusiva vedada pelo art . 39, V, do CDC. 8. É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com base no princípio da conservação dos contratos (art. 170 do Código Civil) . 9. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC. IV . Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata. 2. A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado. 3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor. 4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts . 139, I, e 170; CDC, arts. 6o, III, 27 e 39, V; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 639598/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; TJ/MT, RAC 1028705-16.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8 .11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 21/06/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) (destaquei)

Imperioso salutar que, para discutir a lesão, aplica-se a teoria da “
actio nata
”, com termo inicial somente quando o consumidor tem ciência inequívoca da lesão, sendo inaplicável uma prescrição automática contada de uma data abstrata, mormente quando os descontos ocorrem de forma contínua e sucessiva.

Assim,
REJEITO
também essa prejudicial de mérito.

Superadas as preliminares, avanço ao
mérito
, que, no essencial, se estrutura em três blocos: ilegitimidade passiva por sucessão de carteira, validade da contratação e inexistência de dano material e moral.

A tese de
ilegitimidade passiva
, fundada na narrativa de que o Banco Pan teria adquirido parte da carteira do Banco Cruzeiro do Sul em leilão oficial (26/04/2013), não procede.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, a aquisição de carteira, ainda que realizada sob a supervisão do órgão regulador e no âmbito de procedimento de liquidação, não opera, por si, como excludente de responsabilidade perante o consumidor, especialmente quando a própria operação implica a continuidade de recebíveis e a manutenção do fluxo de cobranças e descontos vinculados ao contrato/arranjo.

A legitimidade passiva, em demandas que discutem descontos em folha e existência/validade de obrigação correlata, decorre da pertinência subjetiva entre a parte que cobra, recebe, administra ou se beneficia do desconto e o direito material controvertido. Se o Banco Pan figura como titular da carteira, cessionário, sucessor na posição de credor e destinatário do fluxo financeiro, é ele parte legítima para responder por pedido declaratório, revisional e indenizatório decorrente dessa mesma relação.

De outro lado, ainda que se admitisse, em tese, que determinados vícios originários pudessem ser imputados ao ofertante inicial, isso não elimina a legitimidade do atual detentor do crédito para responder pelas consequências jurídicas do negócio que administra, até porque a tutela jurisdicional pretendida envolve cessação de descontos, recálculo de saldo e restituição de valores, providências que alcançam diretamente o polo que efetivamente se beneficia das cobranças no presente.

Em relações de consumo, a responsabilidade é informada pela lógica da proteção do vulnerável e pela vedação de fracionamento defensivo que transfira ao consumidor o ônus de identificar, entre fornecedores sucessivos, quem deve reparar a falha, quando a cadeia de fornecimento atua de forma integrada na manutenção do serviço. Por isso, a preliminar confunde, em verdade, discussão de responsabilidade final (mérito) com pressuposto processual (legitimidade), e deve ser repelida.

Além disso, o apelante tenta deslocar a responsabilidade “objetiva” para o Banco Cruzeiro do Sul como se isso tornasse o Banco Pan estranho ao litígio. A objetividade da responsabilidade no CDC não significa exclusividade; significa facilitação da tutela do consumidor, bastando o nexo entre defeito do serviço e dano. E, uma vez inserido o apelante no nexo por administrar e perpetuar a cobrança e os descontos, a legitimidade e a responsabilização se impõem, sem prejuízo de eventual direito regressivo, que é questão interna entre fornecedores e não pode ser oposta ao consumidor para subtrair-lhe a tutela.

Assim,
AFASTO
a alegação de ilegitimidade passiva.

No mérito estrito, o núcleo da controvérsia é a
regularidade da contratação na modalidade “cartão de crédito com reserva de margem consignável”
e a
legitimidade de sua manutenção com descontos em folha,
diante da realidade operacional evidenciada pelos extratos, notadamente o predomínio de “telesaques parcelados” por até 60 meses, a incidência de encargos mensais de saque/rotativo e a amortização via desconto em folha em padrão que não extingue o saldo como ocorreria no empréstimo consignado tradicional.

Em tal cenário, não é suficiente ao banco afirmar, em abstrato, que o consumidor “tinha plena consciência” e que “sabia que precisava pagar faturas”. Essa afirmação, para ter densidade probatória, precisaria estar acompanhada de demonstração robusta de que, no ato de contratação, houve informação clara e destacada sobre: a natureza do produto (cartão e não empréstimo), a forma de amortização (desconto mínimo em folha e saldo rotativo), a diferença econômica entre empréstimo consignado e cartão consignado, os encargos do saque parcelado e as consequências de prolongamento da dívida.

Em relações massificadas e com consumidores hipervulneráveis informacionalmente, a consciência não se presume; prova-se, sobretudo quando o produto é notoriamente de compreensão difícil, com engenharia financeira que, na prática, se distancia do senso comum de “empréstimo com parcelas fixas”.

Aqui, os documentos apresentados, longe de evidenciar uso típico de cartão como instrumento de pagamento no comércio, revelam uso concentrado em saque parcelado e encargos de saque, com pouquíssimos lançamentos de compras convencionais em período remoto. A realidade material, portanto, aproxima-se muito mais de um empréstimo consignado disfarçado sob a roupagem de cartão, mas com custo potencialmente maior, com risco de perpetuação de saldo e com amortização mínima.

Esse descompasso entre forma e substância é precisamente o tipo de situação que o CDC procura coibir ao exigir informação adequada (art. 6o, III), transparência e boa-fé objetiva, bem como ao vedar práticas abusivas que imponham vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V) ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, quando aplicável à revisão de cláusulas).

Aliás, vejamos:

Em reforço, observa-se que o montante atribuído como devido ao autor, ora apelado, decorre, essencialmente, de sucessivas transferências eletrônicas do tipo TED, não havendo nos autos qualquer comprovação segura da efetiva utilização do cartão de crédito propriamente dito, tampouco da realização de operações típicas dessa modalidade.

Tal circunstância evidencia que a relação contratual se desenvolveu à margem da finalidade econômica do produto ofertado, corroborando a caracterização de falha na prestação do serviço, notadamente pela deficiência no dever de informação clara, adequada e suficiente ao consumidor.

A sentença recorrida, ao reconhecer nulidade da contratação na modalidade de cartão com RMC e determinar a conversão para empréstimo consignado, não realizou uma “invenção judicial”; ao revés, adotou solução conservativa e de reequilíbrio, amplamente acolhida pela jurisprudência desta Corte em casos em que se identifica vício de consentimento por falha informacional e confusão entre modalidades.

Faz-se necessário ressaltar que, a ausência de informação clara sobre a natureza da operação caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão para empréstimo consignado, com taxa média de mercado e restituição simples, afirmando, ainda, que o banco tem o ônus de provar a ciência inequívoca do consumidor e o efetivo uso/desbloqueio do cartão, nos termos do art. 373, II, do CPC. Essa orientação, pela sua racionalidade, é de integral aplicação ao caso sob julgamento.

É nesse ponto que o relatório jurídico-financeiro apresentado nos autos acrescenta um elemento de alta relevância técnico-normativa: as normas de Autorregulação Bancária da FEBRABAN (SARB 017/2016 e correlatos), especialmente as regras de adequação de produtos ao perfil do consumidor (suitability), dever de linguagem clara e, sobretudo, a diretriz de priorização de modalidades de crédito mais baratas sempre que possível, como o crédito consignado padrão, em detrimento de modalidades com taxas mais elevadas, como rotativo/saques de cartão.

Embora a autorregulação não substitua a lei, ela é relevante como parâmetro objetivo de boas práticas setoriais, densificando a boa-fé objetiva e os deveres anexos de conduta, e servindo, no mínimo, como referência concreta de qual seria a conduta esperada de um fornecedor diligente no mercado bancário.

E, quando confrontamos a diretriz de “priorizar crédito mais barato” com os fatos documentados, o contraste é evidente: o consumidor era servidor público com margem consignável, como demonstram os inúmeros descontos em folha ao longo dos anos; a necessidade revelada pelos extratos é de financiamento de longo prazo (parcelas 08/60, por exemplo), absolutamente compatível com empréstimo consignado tradicional; todavia, a operação foi estruturada por “telesaques parcelados” em cartão, com encargos típicos de saque e rotativo, e com amortização em folha em padrão que não equivale a “parcela fixa de empréstimo”, produzindo risco de alongamento e encarecimento.

Essa prática, em termos econômicos e informacionais, é inadequada ao perfil do consumidor e ao objetivo típico do produto “cartão”, além de contrariar a lógica de proteção contra superendividamento. Daí porque a conversão determinada na sentença se revela não apenas juridicamente possível, mas materialmente necessária para reequilibrar a relação e impedir que a forma do instrumento se converta em armadilha financeira para o consumidor.

O apelante também sustenta inexistência de “dano material”, tentando reduzir a discussão à ideia de que “houve contratação e descontos”, como se o simples desconto regular, por si, afastasse a possibilidade de repetição. O raciocínio não se sustenta.

O dano material, aqui, não se confunde com ausência total de contratação; ele pode derivar do excesso cobrado, do encargo indevido, da onerosidade abusiva e do descompasso entre o que foi disponibilizado ao consumidor e o que foi efetivamente descontado com encargos incompatíveis com a modalidade adequada. A sentença não determinou devolução automática em dobro; determinou restituição simples de valores pagos a maior, a apurar em liquidação, exatamente porque a análise de “
quantum
” depende de recomposição do contrato convertido e recálculo do saldo.

Trata-se de solução tecnicamente prudente: preserva-se o núcleo econômico do crédito (evita-se enriquecimento sem causa do consumidor), mas elimina-se a parte abusiva e restaura-se a base de cálculo compatível com empréstimo consignado, garantindo restituição somente do excedente comprovado. Essa abordagem, inclusive, é convergente com a jurisprudência que condiciona a repetição em dobro à prova de má-fé, mantendo a repetição simples quando não demonstrada intenção dolosa do fornecedor, como explicitado nos precedentes colacionados.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELANTE (S): BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO (S): MARTA LUCIA ALQUATI. EMENTA . DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I.CASO EM EXAME 1 . Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito referente aos contratos de empréstimo consignado, em razão da ausência de comprovação da contratação. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, conforme alegado. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência dos contratos, conforme previsão do art. 373, II, do CPC. 4. A mera alegação de formalização via WhatsApp não é suficiente para comprovação de vontade da contratação. 5. A ausência de prova da legalidade da contratação e a falta de documentação que comprove a anuência do consumidor resultam na manutenção da sentença. IV.DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O ônus da prova da contratação cabe ao réu, e a ausência de comprovação resulta na declaração de inexistência do débito .” Dispositivo relevante citado: Art. 373, II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA; N.U 1028818-87 .2022.8.11.0002; N .U 1015195-19.2023.8.11 .0002.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027100820218110050, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em Exame 1 . Apelação interposta pela instituição financeira em face de sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando-a à restituição simples dos valores descontados a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. Questão em Discussão 2 . Discussão acerca da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), da ocorrência de prescrição e da existência de dano moral indenizável. III. Razões de Decidir 3. A prescrição é afastada, aplicando-se o prazo decenal previsto no art . 205 do Código Civil em casos de obrigações de trato sucessivo com renovação automática das prestações. 4. Demonstrada a ausência de esclarecimentos suficientes sobre as características e consequências da modalidade contratada, configurando falha no dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC e violação ao princípio da boa-fé objetiva . 5. A conversão do contrato para empréstimo consignado se justifica diante da disparidade entre o valor disponibilizado (R$ 5.272,00) e o montante descontado (R$ 39.416,24), evidenciando onerosidade excessiva e prática abusiva . IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: "1 . O prazo prescricional para revisão de contratos bancários com trato sucessivo é decenal, contados do último desconto efetuado. 2. A ausência de informação clara e precisa acerca das peculiaridades do contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva. 3 . A conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição simples dos valores pagos a maior são medidas que asseguram o reequilíbrio contratual. 4. O dano moral se configura quando a falha na prestação de serviços bancários gera angústia e compromete a subsistência do consumidor, não se tratando de mero dissabor.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 6o, III e art. 51, IV; CC, arts. 170, 205, 421 e 422; art. 85, § 2o e § 11o, do CPC Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1028705-16 .2022.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1043715-03 .2022.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1024426-21 .2021.8.11.0041; TJMT, ApCiv 0002188-28 .2016.8.11.0032; TJRJ, ApCiv 0801806-60 .2023.8.19.0023; TJMT, RI 1028601-44 .2022.8.11.0002” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025665620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO . DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL INEXISTENTE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) cumulada com pedido de Inexistência de Débito. O juízo de origem reconheceu a decadência e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art . 487, II, do CPC. O autor sustenta a inaplicabilidade da decadência por se tratar de relação de trato sucessivo, além de pleitear a conversão contratual, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência na pretensão de anulação do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) analisar a validade da contratação sob a ótica do direito do consumidor, especialmente quanto à presença de vício de consentimento, com possíveis consequências como a conversão do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: A relação contratual é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente com cada desconto no benefício previdenciário, motivo pelo qual não incide a decadência, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal. A relação jurídica entre as partes é de consumo, impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e do dever de informação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A análise do contrato revela obscuridade quanto à modalidade contratada, sem distinção clara entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado comum, configurando falha no dever de informação e vício de consentimento. A ausência de prova da utilização do cartão de crédito, associada à transferência direta de valores via TED, evidencia que o contrato tinha aparência de empréstimo consignado, reforçando a tese de contratação indevida. Em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e à proteção do consumidor, é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de dobrada. A falha na prestação de informações, por si só, não configura abalo moral indenizável, inexistindo demonstração de ofensa a direito da personalidade ou repercussão na dignidade do autor . IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A relação contratual de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) configura relação de trato sucessivo, afastando a incidência da decadência com a renovação mensal do prazo. A ausência de informações claras e a confusão entre modalidades contratuais configuram vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato para empréstimo consignado. A falha no dever de informação não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, na ausência de repercussão à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 178, II, 389, 406 e 422; CDC, arts . 4o, I e III, 6o, III, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2o e § 3o, 86, 98, § 3o, e 1.013, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j . 24.08.2021, DJe 31.08 .2021; TJMT, ApCiv 1033224-34.2022.8.11 .0041, Rel. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.10 .2024; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11 .0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24 .01.2024; TJMT, ApCiv 1020817-11.2021.8 .11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j . 20.03.2024; TJMT, ApCiv 1024426-21.2021 .8.11.0041, Rel. Des . Marcos Regenold Fernandes, j. 15.10.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009301420258110011, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) (destaquei)

Assim, entendo que agiu com acerto o Juízo de Origem, convertendo o “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável” em “Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado” e, condenando a parte apelante a restituição da forma simples, dos valores pagos a maior.

Quanto ao dano moral, o banco pretende seu afastamento sob o argumento de inexistência de ofensa extrapatrimonial.

A sentença, entretanto, fixou indenização moderada (R$ 5.000,00), em patamar que se coaduna com parâmetros desta Corte e com a natureza do dano, sobretudo quando a falha do serviço repercute diretamente sobre verba alimentar, com descontos mensais e prolongados, gerando angústia, sensação de impotência financeira e comprometimento do orçamento familiar.

É certo que nem toda irregularidade contratual gera dano moral; mas, em hipóteses de descontos em folha sobre remuneração/benefício, a jurisprudência frequentemente reconhece a ocorrência de dano moral, pela gravidade objetiva de se atingir renda de subsistência sem base clara e adequada, especialmente quando a cobrança se perpetua e o consumidor não consegue compreender a dinâmica do débito.

Imperioso salientar que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a configuração do dano moral em hipóteses análogas, especialmente quando evidenciada falha no dever de informação associada à incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar. Tal circunstância revela quadro de acentuada vulnerabilidade ou mesmo hipervulnerabilidade do consumidor, que se vê privado, de forma prolongada e contínua, de parcela de sua aposentadoria, como ocorre no caso concreto, em que os descontos indevidos perduram desde julho de 2008.

Nesse sentido, vejamos como esta Câmara decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em Exame 1 . Apelação interposta pela instituição financeira em face de sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando-a à restituição simples dos valores descontados a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. Questão em Discussão 2 . Discussão acerca da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), da ocorrência de prescrição e da existência de dano moral indenizável. III. Razões de Decidir 3. A prescrição é afastada, aplicando-se o prazo decenal previsto no art . 205 do Código Civil em casos de obrigações de trato sucessivo com renovação automática das prestações. 4. Demonstrada a ausência de esclarecimentos suficientes sobre as características e consequências da modalidade contratada, configurando falha no dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC e violação ao princípio da boa-fé objetiva . 5. A conversão do contrato para empréstimo consignado se justifica diante da disparidade entre o valor disponibilizado (R$ 5.272,00) e o montante descontado (R$ 39.416,24), evidenciando onerosidade excessiva e prática abusiva . IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: "1 . O prazo prescricional para revisão de contratos bancários com trato sucessivo é decenal, contados do último desconto efetuado. 2. A ausência de informação clara e precisa acerca das peculiaridades do contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva. 3 . A conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição simples dos valores pagos a maior são medidas que asseguram o reequilíbrio contratual. 4. O dano moral se configura quando a falha na prestação de serviços bancários gera angústia e compromete a subsistência do consumidor, não se tratando de mero dissabor.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 6o, III e art. 51, IV; CC, arts. 170, 205, 421 e 422; art. 85, § 2o e § 11o, do CPC Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1028705-16 .2022.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1043715-03 .2022.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1024426-21 .2021.8.11.0041; TJMT, ApCiv 0002188-28 .2016.8.11.0032; TJRJ, ApCiv 0801806-60 .2023.8.19.0023; TJMT, RI 1028601-44 .2022.8.11.0002” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025665620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Aqui, ainda que se queira discutir se o desconto seria “indevido” em sentido absoluto, é inegável que o modo de contratação e execução (telesaques parcelados, encargos de saque/rotativo, amortização em folha que não extingue a dívida como esperado) produziu situação de vulneração relevante, com aptidão para gerar abalo moral indenizável.

Não se trata de mero dissabor: trata-se de prática bancária que, pela forma como opera, coloca o consumidor em ciclo de endividamento prolongado, com retenção mensal de parte do salário e com dificuldade de compreensão do saldo, o que extrapola a esfera do cotidiano tolerável.

Some-se a isso o fato de que a tutela provisória foi confirmada para cessar descontos sob rubrica de RMC, o que evidencia a plausibilidade qualificada do direito e o risco de dano pela continuidade da retenção. Nessa linha, a manutenção do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional: cumpre função compensatória e pedagógica sem desbordar para enriquecimento indevido.

O apelante, por fim, insiste em que o consumidor “tinha plena ciência” e que “precisava pagar faturas”. Mas essa linha argumentativa, além de genérica, não enfrenta o ponto determinante: não se discute apenas o dever de pagar, e sim a licitude do modelo de contratação e cobrança, a clareza das informações, a adequação do produto ao perfil e a vedação de utilização do cartão consignado como substituto oneroso do empréstimo consignado padrão.

Em sede de direito do consumidor, não basta assinar um instrumento; é imprescindível que a contratação seja esclarecida e que a oferta seja leal. Quando o produto vendido tem aparência econômica de empréstimo consignado, mas opera com lógica de cartão (encargos de saque/rotativo e pagamento mínimo), há forte indicativo de vício de consentimento por erro substancial induzido pela própria complexidade do arranjo e pela falha informacional.

Deve-se registrar, também, que a sentença adotou solução equilibrada e tecnicamente ajustada ao princípio da conservação dos negócios jurídicos: não anula pura e simplesmente toda a relação, mas a requalifica para a modalidade que corresponde ao conteúdo econômico real do que foi praticado e ao que seria esperado pelo consumidor médio em operações com desconto em folha, evitando que a forma “cartão/RMC” sirva como meio de impor custo mais elevado quando havia alternativa mais barata e adequada.

Por fim, no que concerne à restituição em dobro, deixo de apreciar a matéria, porquanto o Juízo de Origem determinou a restituição de forma simples, inexistindo recurso da parte autora a esse respeito. Eventual modificação do critério adotado implicaria agravamento da situação jurídica do apelante, em afronta ao princípio da vedação à “
reformatio in pejus
”, o que se revela inadmissível em sede recursal.

Assim, examinadas as teses recursais, não identifico qualquer vício na sentença capaz de justificar reforma. Ao contrário, a decisão recorrida harmoniza-se com a prova documental, com os princípios e normas do direito do consumidor e com a jurisprudência predominante no âmbito deste Tribunal para casos análogos de cartão de crédito consignado com RMC, telesaque parcelado e falha no dever de informação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais,
majoro
a verba sucumbencial em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026